Tribunal: STF
Processo: HC 208699
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. PROIBIÇÃO DE DEIXAR O PAÍS E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. EMBARGOS JULGADOS PARA CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a apontada contradição no acórdão embargado, mas os fundamentos invocados pelo embargante foram suficientes à revogação das medidas cautelares de entrega do passaporte e proibição de ausentar-se do país. 



    3. Embargos de declaração julgados. Concessão da ordem de habeas corpus para a revogação das medidas cautelares impugnadas.